Tribunal: STF
Processo: AI 723256
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CLEMENTE DE FARIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. INVIABILIDADE. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Para se chegar a entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, faz-se necessário o reexame de cláusula do Estatuto em questão. Providência vedada pela Súmula 454/STF. Precedentes. 




2. Incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo regimental desprovido.